Tribunal: STJ
Processo: 5098046-24.2023.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956327 - MG (2025/0205157-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
AGRAVANTE
: OLIMPIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451
AGRAVADO
: MELIK NASSIB KLAIB
ADVOGADO
: FABIANA DO NASCIMENTO BARBOSA - MG146499
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de indenização por cobrança indevida c/c compensação por danos
morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
21/10/2025
27/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51825851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:32:59
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 7fd7530e-677f-4c90-a55a-b2bda9130e29

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956327 - MG (2025/0205157-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
AGRAVANTE
: OLIMPIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451
AGRAVADO
: MELIK NASSIB KLAIB
ADVOGADO
: FABIANA DO NASCIMENTO BARBOSA - MG146499
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de indenização por cobrança indevida c/c compensação por danos
morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
e OLIMPIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
: de indenização por cobrança indevida c/c compensação por danos
Ação
morais movida por MELIK NASSIB KLAIB em face de DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
e OLIMPIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
: julgou procedente para condenar as rés/ agravantes,
Sentença
solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 6.654,59, em sua forma simples,
referente aos valores indevidos de juros de obra cobrados, bem como ao
pagamento de danos morais no valor de R$ 2.500,00, ambos acrescidos de juros
de mora e correção monetária.
Documento eletrônico VDA50962059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/09/2025 16:53:53
Código de Controle do Documento: c6d72938-fa13-4659-84fb-802dfff8b99e

: negou provimento à apelação interposta pelas agravantes, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS
MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO -
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REJEIÇÃO -
ATRASO NA ENTREGA DO BEM CULPA DA CONSTRUTORA - DANOS MORAIS -
CONFIGURAÇÃO. A Caixa Econômica Federal não tem legitimidade para figurar no
polo passivo de ação indenizatória que visa o ressarcimento da "taxa de evolução de
obra". Consequentemente, a Justiça Estadual é competente para o julgamento do
feito. A taxa de evolução de obra, embora seja uma despesa inerente ao contrato
estabelecido entre o mutuário e a CEF, trata-se de obrigação que passa a ser da
construtora no período da sua inadimplência. Impõe-se o pagamento de
indenização por danos morais, a fim de se minimizar a lesão imaterial sofrida pelo
consumidor, não pelo simples inadimplemento contratual por parte da vendedora
/construtora, mas por ter frustrado a expectativa de adquirirem sua casa própria no
tempo acordado, cujo valor deverá ser compatível com frustração suportada. (e-STJ
fl. 440)

alegam violação dos arts. 186 e 927 do CC, bem como
Recurso especial:
dissídio jurisprudencial. Sustentam que inexistência de dano moral ante a ausência
de prática de qualquer ato ilícito. Aduz que o mero inadimplemento contratual não
gera dano moral
.
in re ipsa
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que houve efetiva impugnação à
Agravo interno:
Súmula 7/STJ, bem como demonstrou-se que a controvérsia discutida é
exclusivamente de direito. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja
determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/MG:

i) incidência da Súmula 7/STJ.

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7/STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
Documento eletrônico VDA50962059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/09/2025 16:53:53
Código de Controle do Documento: c6d72938-fa13-4659-84fb-802dfff8b99e

limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50962059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/09/2025 16:53:53
Código de Controle do Documento: c6d72938-fa13-4659-84fb-802dfff8b99e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.956.327 / MG
Número Registro: 2025/0205157-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242720787001 10000242720787003 50980462420238130024
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
AGRAVANTE : OLIMPIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO : MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451
AGRAVADO
: MELIK NASSIB KLAIB
ADVOGADO : FABIANA DO NASCIMENTO BARBOSA - MG146499
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
AGRAVANTE : OLIMPIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO : MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451
AGRAVADO
: MELIK NASSIB KLAIB
ADVOGADO : FABIANA DO NASCIMENTO BARBOSA - MG146499
Documento eletrônico VDA51809342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:02:05
Código de Controle do Documento: 2d830b8e-ebe8-4a53-9388-bca8f33a2b8a

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:02:05
Código de Controle do Documento: 2d830b8e-ebe8-4a53-9388-bca8f33a2b8a